Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA POR NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE PROVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL. NÍTIDA COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, posto que a dilação probatória para a resolução do litígio não pode ser realizada sob o rito especial do Juizados.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou que em 8/12/2005, enquanto casada com o requerido, adquiriram uma sala comercial na Torre Sul do edifício Brasília Shopping and Towers, em proveito da filha em comum. Pontuou que, em 18/08/2022, os irmãos unilaterais por parte de pai de sua filha, propuseram ação de anulação de doação, perante o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF sob o n. 0723391-93.2022.8.07.0003, visando alcançar a nulidade daquele ato. Salientou que houve autocomposição extrajudicial, devidamente homologada, onde sua filha ficou obrigada a pôr à venda o referido imóvel, repassando ao requerido a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento). Contudo, por motivo desconhecido, a parte ré não assinou a aludida minuta. Frisou que, mesmo agindo dessa forma, o réu promoveu a alteração do cadastro do imóvel junto à Secretaria de Fazenda do DF, para constar que seria coproprietário do bem, na porção de 50% (cinquenta por cento). Enfatizou que tal ato obstou a venda do imóvel. Frisou que o requerido nunca pagou a parte do rateio das despesas do imóvel, conforme constava do acordo judicial.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66674486). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66674492).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente alegou que a ação refere-se à simples cobrança do valor de R$ 7.079,77 (sete mil setenta e nove reais e setenta e sete centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas do imóvel que vencerem no curso do processo. Destacou que tal pedido foi fundado no acordo judicial celebrado entre as partes, no qual ambos se obrigaram a ratear as despesas do imóvel desde 24/01/2023. Destacou que a parte ré não cumpriu com suas obrigações, o que a onerou mês a mês. Salientou que o imóvel deixou de ser vendido por culpa do recorrido. Frisou que a causa não é de alta complexidade, tratando-se de mera ação de cobrança de despesas de condomínio. Ao final, requereu a anulação da sentença de primeiro grau para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o correto processamento e julgamento da ação.
6. A presente ação é fundada na alegação de existência de débito de imóvel, relativo ao pagamento ao rateio das despesas do bem até sua venda (ID 66674139). Tal pactuação foi homologada pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 66674140), por meio de sentença.
7. Nos termos do art. 515, incisos II e III do CPC, são títulos executivos judiciais, a decisão homologatória de autocomposição judicial e extrajudicial. No caso de descumprimento do acordo apontados nestes autos, o cumprimento de sentença para cobrança dos valores ali pactuados, deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do inciso II do art. 516 do CPC. Portanto, o pedido posto nestes autos, deveria ser direcionado àquela Vara Cível. Ressalte-se que tal argumento foi devidamente abordado na r. sentença.
8. Ademais, o imóvel a respeito do qual se discutem as despesas nestes autos foi objeto de partilha em sede de divórcio, tendo constado no referido acordo que tais dispêndios seriam descontados de sua cota parte quando da venda do imóvel (ID 6674450 alínea c, p.2). Não houve demonstração de venda do bem. Ainda, conforme destacado pelo juízo a quo, há o trâmite de ação de usucapião familiar (n° 0723908-39.2024.8.07.0000), tendo sido firmada a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia para a apreciação do pedido de venda judicial do referido imóvel (ID 6674471).
9. Ante toda a celeuma que envolve o caso, com a celebração de acordos anteriores e ação em curso para alienação judicial do imóvel, resta claro que o processo envolve complexidade que foge da esfera do Juizado Especial, nos termos do art. 3° da Lei 9.099/95. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.